Tribunal: TJMT
Processo: 1021211-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021211-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[K. R. F. S. - CPF: 093.263.371-46 (APELANTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 030.382.081-08 (APELANTE), RAFAYANE FERNANDES VIEIRA SOUZA - CPF: 033.871.531-20 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 030.382.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAYANE FERNANDES VIEIRA SOUZA - CPF: 033.871.531-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), K. R. F. S. - CPF: 093.263.371-46 (APELADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE K. R. F. S. E PROVEU PARCIALMENTE O DE SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível e recurso adesivo. responsabilidade civil objetiva. acidente de consumidor infante em estacionamento de supermercado. lesões graves e sequelas permanentes. dever de indenizar. culpa concorrente dos genitores. redução proporcional das verbas indenizatórias.
recurso principal parcialmente provido. recurso adesivo desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensão mensal, decorrentes de atropelamento de criança no estacionamento do supermercado. O Juiz
a quo
condenou a empresa ao pagamento de indenizações e pensão mensal até os 21 anos de idade da vítima. As partes insurgem-se contra os termos da condenação, requerendo, respectivamente, a reforma ou ampliação das verbas fixadas.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o supermercado é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de atropelamento causado por terceiro em suas dependências; (ii) estabelecer se houve responsabilidade objetiva do fornecedor pelo acidente, mesmo com alegado fato exclusivo de terceiro e culpa da vítima; (iii) determinar se é devida a redução proporcional das verbas indenizatórias em razão de culpa concorrente dos genitores da vítima; e (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos, materiais e pensão mensal, bem como a possibilidade de pagamento em parcela única ou extensão da pensão até os 65 anos de idade.

iii. razões de decidir

3. A legitimidade passiva do supermercado é reconhecida com base na teoria da aparência e na responsabilidade do fornecedor pelo ambiente sob sua administração, conforme as alegações da petição inicial e a localização do acidente dentro do estabelecimento.

4. A responsabilidade civil objetiva do supermercado é caracterizada pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na sinalização horizontal precária da faixa de pedestres, em violação ao dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

5. A culpa concorrente dos genitores da criança é configurada diante da omissão do dever de vigilância, ao permitir que a vítima, com apenas dois anos de idade, atravessasse a faixa desacompanhada, em local de tráfego veicular.

6. Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil, impondo a redução proporcional das verbas indenizatórias em 50%, diante da contribuição relevante de ambas as partes para o evento lesivo.

7. A pensão mensal é devida nos termos do art. 950 do Código Civil, mesmo na inexistência de invalidez total, quando há sequela permanente que compromete a futura capacidade laborativa. No entanto, o valor fixado deve ser reduzido de 1⁄2 para 1⁄4 do salário-mínimo, em virtude da culpa concorrente.

8. O dano moral está caracterizado, sendo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), proporcional à extensão do sofrimento e à contribuição das partes para o evento.

9. A indenização por dano estético é mantida em razão das cicatrizes permanentes, mas o valor é reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da moderada gravidade das marcas e dos limites da reparação.

10. A indenização por danos materiais no valor de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reis) é considerada adequada, mas reduzida à metade, também por força da culpa concorrente.

11. A ampliação da pensão até os 65 anos ou 24 anos é indevida, pois ausente comprovação de invalidez definitiva para o trabalho após a maioridade. Igualmente, não se justifica o pagamento em parcela única, nem a constituição de capital ou caução, por inexistência de risco de inadimplemento pela empresa.

12. A pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 20% é afastada, porquanto houve sucumbência recíproca, o que autoriza a fixação proporcional de 10% para cada parte, sobre o respectivo valor da condenação.

iv. dispositivo e tese

13. Recurso da empresa parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: “1. O supermercado responde objetivamente por danos ocorridos em estacionamento sob sua administração, mesmo quando decorrentes de ato de terceiro, se configurada falha na prestação do serviço. 2. A omissão do dever de vigilância dos genitores de criança em área de risco enseja o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 3. A culpa concorrente autoriza a redução proporcional de todas as verbas indenizatórias fixadas, inclusive pensão mensal, em 50% (cinquenta por cento). 4. A pensão por sequelas permanentes pode ser fixada a título de lucros cessantes presumidos, mesmo na ausência de atividade laboral iniciada, desde que demonstrado prejuízo futuro à capacidade de trabalho. 5. A conversão da pensão mensal em parcela única ou a constituição de capital somente é admissível em casos de risco concreto de inadimplemento, o que não se verifica na hipótese.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 93, IX, e 229; CC, arts. 186, 927, 932, I, 945, 950; CDC, art. 14; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 14, 86 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, Súmula 313; TJMT, RAC 0003169-21.2005.8.11.0007, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.03.2016; TJMS, AC 0825782-12.2013.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 27.09.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos, Emergentes e Pensão ajuizada por
K.R.F.S.
, representado por seus genitores, em face de
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (Supermercado Comper)
.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa Requerida ao pagamento de: (i) pensão mensal no valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente, a partir da data do ajuizamento da ação até que o Autor complete 21 (vinte e um) anos de idade.

As parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária (INPC), a partir de cada parcela vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação;

(ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (iii) indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude da deformidade permanente nos membros inferiores da vítima, com igual incidência de correção e juros, nos moldes acima; (iv) indenização por danos materiais no valor de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), referentes às despesas médicas suportadas, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso (ou orçamento, conforme aplicável), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais,
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (Supermercado Comper)
sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto o acidente foi causado por terceiro (condutor alcoolizado) sem qualquer vínculo com a atividade empresarial do Apelante, o que rompe, segundo defende, o nexo de causalidade necessário para o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Alega que tal preliminar foi expressamente suscitada na contestação, mas não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria omissão relevante e afronta ao dever de fundamentação previsto nos artigos 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, o Apelante defende, de forma reiterada, a inexistência de responsabilidade objetiva, já que o evento danoso não decorreu de falha na prestação do serviço, mas sim de fato exclusivo de terceiro, agravado pela omissão dos próprios genitores do Apelado, que o permitiram transitar sozinho em área sabidamente perigosa.

Afirma que o estacionamento estava em perfeitas condições de uso, com sinalização horizontal visível, lombadas, tachas refletivas e espaços demarcados para pedestres e veículos, de modo que não haveria qualquer defeito a ensejar imputação de responsabilidade nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, nesse ponto, que não se pode exigir do fornecedor a neutralização integral de riscos imprevisíveis advindos de condutas ilícitas de terceiros ou da própria vítima, sob pena de tornar ilimitada e irrazoável a responsabilidade civil objetiva.

A Apelante impugna, também, a aplicação do Verbete Sumular 130 do STJ ao caso concreto, por entender que tal enunciado jurisprudencial se limita a assegurar a responsabilidade do fornecedor por danos patrimoniais decorrentes de furto ou avaria de veículos em estacionamento, não se aplicando a lesões corporais causadas por terceiro estranho ao serviço, como no caso.

No tocante aos pedidos condenatórios específicos, a empresa alega que a pensão mensal deve ser afastada, pois não houve demonstração de perda concreta da capacidade laborativa da criança, destacando que suas funções motoras e cognitivas estão preservadas, de modo que eventual impacto profissional futuro seria apenas hipotético, o que não autoriza a reparação prevista no art. 950 do Código Civil.

Quanto ao dano estético, sustenta a inexistência de deformidade relevante, indicando que as cicatrizes apresentadas são pequenas, hipocrômicas, localizadas em áreas usualmente cobertas e sem impacto estético significativo, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, sua redução a patamar simbólico.

Em relação ao dano moral, alega que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é desproporcional, sobretudo diante da inexistência de sequela psíquica comprovada e da culpa concorrente dos pais da vítima, requerendo sua exclusão ou redução substancial, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A empresa também impugna a condenação por danos materiais (R$ 338,00), sob a tese de que não há prova cabal da indispensabilidade do tratamento fisioterápico contratado, tampouco demonstração de que foi negado atendimento na rede pública ou que houve solicitação prévia de custeio à empresa Recorrente, de modo que a contratação particular configurara ato unilateral que rompe o nexo causal e fere o princípio da mitigação do próprio prejuízo.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença. Alternativamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios fixados e o reconhecimento da sucumbência recíproca. Pede, ainda, o prequestionamento explícito das normas legais e constitucionais invocadas, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais.

Contrarrazões no Id. 314410414.

Em Recurso Adesivo,
K. R. F. S.
, representado por seus genitores, alega que as sequelas decorrentes do atropelamento geraram limitações funcionais permanentes nos quadris e membros inferiores, as quais foram devidamente comprovadas por exames, laudos médicos e registros visuais juntados aos autos.

Aduz que, considerando a gravidade da deformidade e a capacidade econômica da empresa Recorrida, é justo que a indenização por dano estético seja elevada para o mesmo patamar fixado a título de danos morais.

Acrescenta que o período de pagamento da pensão mensal deve ser ampliado, haja vista que as limitações físicas são definitivas, o que comprometerá, de forma perene, sua capacidade laborativa.

Assim, defende o pagamento da pensão até os 65 anos de idade, que corresponderia ao marco legal para aposentadoria, ou, alternativamente, até que complete 24 anos.

Aduz, ainda, que o pagamento desta verba deve ser realizado em parcela única, com fundamento no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, tendo em vista a robustez econômica da empresa Apelada. Subsidiariamente, que seja determinada a constituição de capital ou caução suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça.

Se insurge também quanto ao percentual dos honorários advocatícios, pois entende que devem ser ajustados para 20% (vinte por cento).

Requer, com esses argumentos, a reforma dos capítulos sentenciais desafiados.

Contrarrazões no ID. 314410424.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

K.R.F.S.
, representado por seus genitores, ajuizou Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos, Emergentes e Pensão ajuizada em face de
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (Supermercado Comper)
.

Na petição inicial, o Autor narrou que em 01/05/2021, quando contava com aproximadamente três anos de idade, dirigiu-se com seus genitores ao estabelecimento da parte Requerida para realização de compras.

Após concluírem as aquisições, ao se deslocarem ao estacionamento onde se encontrava o veículo da família, o Autor foi atropelado enquanto atravessava faixa de pedestres supostamente mal sinalizada, nas dependências internas do estacionamento, por veículo automotor de marca/modelo Peugeot 207, placa NJJ-1898, conduzido por Éder Júnior da Silva Costa.

Sustentou que, em razão do atropelamento, sofreu lesões graves e múltiplas escoriações.

Afirmou que o condutor do automóvel permaneceu no local, porém não prestou socorro, tampouco o fez o supermercado Requerido, que, embora ciente da ocorrência, mostrou-se inerte.

Diante da omissão generalizada, sua genitora acionou o SAMU, mas, em virtude da demora no atendimento, decidiu conduzir o filho nos braços até o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, onde recebeu atendimento médico e foi liberado no mesmo dia, com orientações para acompanhamento por especialistas em ortopedia pediátrica.

Afirmou que o acidente deixou sequelas irreversíveis, com diagnóstico de invalidez parcial e permanente no quadril, bacia e membros inferiores, demandando tratamento prolongado até a conclusão do desenvolvimento ósseo, previsto para os 21 anos de idade.

Enfatizou que os relatórios médicos e exames de imagem (tomografias, raios-X) encartados comprovam as lesões sofridas e a cronicidade do tratamento indicado.

Asseverou que, desde o infortúnio, apresenta severas limitações funcionais, impossibilitando atividades típicas da infância como correr, brincar ou manter-se por longos períodos em pé ou sentado, sendo acometido por dores frequentes na região afetada, aliviadas apenas mediante o uso contínuo de analgésicos.

Mencionou, ainda, intenso sofrimento psíquico e emocional seu e de seus familiares, diante do quadro clínico, da insuficiência de recursos financeiros para custear o tratamento e do temor de agravamento irreversível do estado de saúde.

Alegou que a família vive em situação financeira precária: a genitora, desde o acidente, está afastada do mercado de trabalho para prestar cuidados exclusivos ao Autor, enquanto o genitor aufere renda aproximada de um salário mínimo com a venda de lanches como autônomo.

Relatou, ainda, que foi registrado boletim de ocorrência e que tramita investigação criminal contra o condutor do veículo, contudo, ainda pendente de laudo pericial definitivo da POLITEC, em razão da necessidade de reavaliações periódicas do Autor.

Invocou a responsabilidade civil objetiva do Requerido, com base nos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que o evento danoso ocorreu nas dependências do estacionamento do supermercado, o qual integra a prestação de serviços oferecida ao consumidor.

Imputou ao Requerido omissão quanto à sinalização e à vigilância adequadas no local, com destaque para a violação dos deveres de segurança.

Acrescentou que a hipótese comporta aplicação do Verbete Sumular 130 do STJ, que reconhece a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos causados em seus estacionamentos.

Ao final, pleiteou a condenação da parte Ré à cobertura integral das despesas médicas e fisioterapêuticas até o Autor completar 21 anos de idade, com possibilidade de prorrogação conforme evolução clínica, bem como ao pagamento de plano de saúde compatível com as necessidades do tratamento, pensão mensal, e indenização por danos morais, materiais e estéticos.

À causa atribuiu a quantia de R$ 1.362.050,00 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil reais e cinquenta centavos).

Ao apresentar defesa, o supermercado Requerido arguiu sua ilegitimidade passiva, ante a inexistência de vínculo com o condutor alcoolizado que atropelou o Autor, e atribuiu a culpa exclusivamente a ele e aos genitores da criança, por falha no dever de vigilância. Impugnou o valor da causa por ser excessivo e desproporcional. No mérito, negou qualquer omissão ou defeito no serviço, afirmou que o estacionamento era sinalizado e que prestou auxílio no atendimento. Contestou todos os pedidos indenizatórios por ausência de provas e nexo causal, alegando inexistência de danos comprovados e pleitos abusivos, como o de pensão vitalícia. Por fim, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais e condenou a empresa Requerida ao pagamento de: (i) pensão mensal no valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente, a partir da data do ajuizamento da ação até que o Autor complete 21 (vinte e um) anos de idade. As parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária (INPC), a partir de cada parcela vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação;

(ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (iii) indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude da deformidade permanente nos membros inferiores da vítima, com igual incidência de correção e juros, nos moldes acima; (iv) indenização por danos materiais no valor de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), referentes às despesas médicas suportadas, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso (ou orçamento, conforme aplicável), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformados,
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (Supermercado Comper)
interpôs Recurso de Apelação e
K. R. F. S.
, representados por seus genitores, interpôs Recurso Adesivo.

·

DO RECURSO DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (SUPERMERCADO COMPER)

- VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Recorrente argui a ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto o acidente foi causado por terceiro (condutor alcoolizado) sem qualquer vínculo com a atividade empresarial do Apelante, o que rompe, segundo defende, o nexo de causalidade necessário para o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Alega que tal preliminar foi expressamente suscitada na contestação, mas não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria omissão relevante e afronta ao dever de fundamentação previsto nos artigos 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na pertinência subjetiva da parte em relação ao direito material discutido, e é aferida à luz das alegações contidas na petição inicial, conforme dispõe o art. 17 do CPC.

Nas ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, essa análise requer especial cautela, considerando a possível existência de vínculo de preposição, a responsabilidade de terceiros e a eventual solidariedade do proprietário do veículo, nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 933, do Código Civil.

No caso, embora o Apelante tenha refutado sua legitimidade com base na alegada ausência de vínculo com o condutor do veículo, o fato incontroverso é que o evento danoso ocorreu no interior do estacionamento pertencente ao seu estabelecimento, em área de acesso comum aos consumidores, durante a permanência destes no local em razão da prestação de serviços ofertados.

Cumpre ressaltar, que a legitimidade das partes deve ser aferida em face das assertivas contidas na petição inicial, sendo suficiente, para tanto, a narrativa de que o Autor sofreu danos dentro do estabelecimento comercial e que tais danos decorreram de suposta falha na organização, segurança ou sinalização do espaço controlado pelo fornecedor.

O consumidor, na qualidade de parte hipossuficiente e destinatário final do serviço, possui o direito de demandar diretamente aquele que figura como fornecedor imediato do serviço em cujo âmbito sofreu o dano, ainda que este, por sua vez, possa, em eventual ação regressiva, buscar recomposição de prejuízos frente a terceiros que tenham concorrido para o resultado lesivo.

A aferição do nexo causal e das excludentes de responsabilidade, como fato exclusivo de terceiro, culpa da vítima ou caso fortuito, é matéria atinente ao mérito da controvérsia e será oportunamente enfrentada neste voto.

Rejeito, pois, a preliminar

VOTO MÉRITO

O Apelante sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva, afirmando que o evento danoso não decorreu de falha na prestação do serviço, mas sim de fato exclusivo de terceiro, agravado pela omissão dos próprios genitores do Apelado, que o permitiram transitar sozinho em área sabidamente perigosa.

Afirma que o estacionamento estava em perfeitas condições de uso, com sinalização horizontal visível, lombadas, tachas refletivas e espaços demarcados para pedestres e veículos, de modo que não haveria qualquer defeito a ensejar imputação de responsabilidade nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, nesse ponto, que não se pode exigir do fornecedor a neutralização integral de riscos imprevisíveis advindos de condutas ilícitas de terceiros ou da própria vítima, sob pena de tornar ilimitada e irrazoável a responsabilidade civil objetiva.

A Apelante impugna, também, a aplicação do Verbete Sumular 130 do STJ ao caso concreto, por entender que tal enunciado jurisprudencial se limita a assegurar a responsabilidade do fornecedor por danos patrimoniais decorrentes de furto ou avaria de veículos em estacionamento, não se aplicando a lesões corporais causadas por terceiro estranho ao serviço, como no caso.

No tocante aos pedidos condenatórios específicos, a empresa alega que a pensão mensal deve ser afastada, pois não houve demonstração de perda concreta da capacidade laborativa da criança, destacando que suas funções motoras e cognitivas estão preservadas, de modo que eventual impacto profissional futuro seria apenas hipotético, o que não autoriza a reparação prevista no art. 950 do Código Civil.

Quanto ao dano estético, sustenta a inexistência de deformidade relevante, indicando que as cicatrizes apresentadas são pequenas, hipocrômicas, localizadas em áreas usualmente cobertas e sem impacto estético significativo, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, sua redução a patamar simbólico.

Em relação ao dano moral, alega que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é desproporcional, sobretudo diante da ausência de sequela psíquica comprovada e da culpa concorrente dos pais da vítima, requerendo sua exclusão ou redução substancial, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A empresa também impugna a condenação por danos materiais (R$ 338,00), sob a tese de que não há prova cabal da indispensabilidade do tratamento fisioterápico contratado, tampouco demonstração de que foi negado atendimento na rede pública ou que houve solicitação prévia de custeio à empresa Recorrente, de modo que a contratação particular configurara ato unilateral que rompe o nexo causal e fere o princípio da mitigação do próprio prejuízo.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença. Alternativamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios fixados e o reconhecimento da sucumbência recíproca. Pede, ainda, o prequestionamento explícito das normas legais e constitucionais invocadas, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais.

No que se refere à responsabilidade, à luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

No entanto, consoante dicção do art. 945 do mesmo Código, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Ademais, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano daí decorrente nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em ambas as hipóteses, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

(...) Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A ação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações. (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24.)

No caso concreto, consta no Boletim de Ocorrência Policial, registrado em 01/05/2021, a declaração do genitor do Apelado no sentido de que
“ao sair do mercado com sua família e atravessar na faixa de pedestre, o Sr. Eder Junior da Silva Costa, condutor do veículo (...) não percebeu que havia pedestre atravessando a faixa e atropelou a criança”
.

Os prontuários acostados nos Ids. 314410354/314410356 revelam a internação e alta hospitalar da criança, enquanto as fotos encartadas no Id. 314410352 demostram as lesões corporais sofridas.

No Relatório médico, datado de 19/05/2021 (Id. 314410357), o ortopedista infantil, Dr. Emílio Luiz, registou que o Apelante sofreu politrauma grave e evoluiu com fratura e lesão ligamentar de bacia, com dor crônica, limitação aos esforços e perda de forma MMI, com diagnostico de fratura de bacia c/ disjunção pública c/ disjunção sacroiliaca. Ao final, o especialista, ainda, anotou:

“Familiares orientados quanto a necessidade de tratamento crônico e acompanhamento médico e fisioterápico até completar crescimento ósseo completo (21 anos) e o risco de sequelas. (...) Seu quadro é crônico e de difícil controle e requer mais tempo para tratamento e acompanhamento.(...) Reavaliação periódicas com ortopedista.”

No novo laudo emitido pelo mesmo especialista, em 18/08/2022, consta que o Apelante é
“portador de sequela de múltipla fratura grave de bacia, com invalidez parcial permanente. Paciente não pode carregar peso maior que 5kg com MMI, fazer movimentos repetidos com MMI, ficar muito tempo em posição antálgica e subir e descer grandes lances de escada. Manter reavaliação periódica com ortopedista.”

A POLITEC/MT, por meio do laudo pericial n. 1.1.02.2022.024526-01 (Id. 314410397) datado de 14/09/2022, concluiu pela existência de
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso, com nexo temporal e causal estabelecidos pelos documentos entregues e anexados ao corpo deste laudo, sem risco de morte, mas com necessidade de mais de 30 dias para sua recuperação. Ainda não nos é possível concluir quanto aos quesitos 6 e 7, sendo necessário nova avaliação ao completar 02 anos após o trauma.”

Os quesitos 6 e 7, apenas para aclarar, consistem a indagação se a lesão corporal resultou na debilidade permanente de membro, sentido ou função e, se houve incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente.

Em 06/09/2024, o ortopedista que acompanha o Apelante emitiu novo laudo, no qual consta:

A despeito disso, sobre a dinâmica do acidente é possível constatar, indene de dúvidas, por meio do link fornecido pela criança Apelada na petição inicial
(
https://drive.google.com/drive/folders/1aX89K7wKHhYL3bJCrexoG3P5GMs2vdnp?usp=sharing
),
que o evento danoso ocorreu nas dependências internas do estacionamento do estabelecimento comercial pertencente à empresa Apelante, em área reservada aos consumidores após a realização de compras.

Além disso, os registros de imagem extraídos das câmeras de segurança do local, revela que o atropelamento da criança ocorreu sobre faixa de pedestres ali demarcada, embora visivelmente desgastada, em tonalidade fraca e com ausência de elementos físicos de contenção ou advertência, como tachas refletivas ou dispositivos de frenagem (conhecidos como “tartarugas”).

Esse conjunto fático-visual indica que a sinalização horizontal existente não se encontrava em estado ideal de conservação, tampouco em conformidade com os padrões mínimos de segurança esperados de um espaço controlado por fornecedor de serviços, o que autoriza, em princípio, o reconhecimento de falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

A negligência na manutenção da sinalização em local de trânsito compartilhado entre pedestres e veículos configura risco concreto à integridade dos consumidores, especialmente quando se trata de crianças, cujo deslocamento exige atenção redobrada dos administradores do espaço.

Entretanto, a análise não pode prescindir do exame das circunstâncias específicas da travessia.

Nesse aspecto, as imagens registradas evidenciam que a criança atravessava a faixa de pedestres desacompanhado, alguns passos atrás de seu genitor, que empurrava um carrinho de compras e, notadamente, não o mantinha sob contato físico direto, por meio das mãos, o que seria exigível diante da idade da criança (2 anos à época dos fatos) e da previsibilidade dos riscos inerentes àquela área de circulação de veículos.

Para que não subsistam dúvidas, colaciono imagens do vídeo mencionado:

Tal circunstância revela, de forma clara, omissão do dever de vigilância dos genitores, cuja responsabilidade pessoal pelos cuidados e proteção integral da criança é imperiosa, com base nos arts. 229 da Constituição Federal e 932, I, do Código Civil.

A confiança excessiva no ambiente ou a percepção subjetiva de segurança não eximem os pais do dever de diligência ativa, mormente em local sabidamente propenso a incidentes envolvendo veículos em movimento.

Portanto, diante do quadro probatório, reconhece-se que tanto o fornecedor do serviço, ao manter sinalização precária e insuficiente, quanto os responsáveis legais pela vítima, ao não assegurar sua travessia segura com o devido acompanhamento físico, concorreram para o resultado danoso.

Configura-se, assim, a hipótese de
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil, cuja incidência impõe a mitigação proporcional da responsabilidade do Supermercado Apelante, na medida da contribuição da vítima, no caso, representada por seus genitores para a ocorrência do evento lesivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – ATROPELAMENTO DE MENOR POR MOTOCICLETA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO REDUZIDA PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se a prova produzida nos autos mostra que ambas as partes contribuíram para o sinistro, diante do excesso de velocidade do motociclista e da falta de atenção da vítima na súbita travessia da rua, configurada está a culpa concorrente, caso em que o valor indenizatório deve ser reduzido pela metade.

(TJMT – RAC 00031692120058110007 MT, Relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 02/03/2016, Segunda Câmara De Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2016)

RECURSOS DE APELAÇÃO – DEMANDA DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MENOR VÍTIMA FATAL DE ATROPELAMENTO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – DANO MORAL MAJORADO – PENSÃO MENSAL AFASTADA – CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. (...) 02 . Configura-se a culpa concorrente quando o resultado danoso, consistente no falecimento de infante em virtude de atropelamento, sobrevém tanto da imprudência do condutor do veículo que trafega em velocidade incompatível com o local, quanto da omissão no dever legal de guarda e vigilância por parte dos genitores da vítima que, desacompanhada de um adulto responsável, é atingida pelo automóvel ao atravessar avenida inadvertida e inopinadamente. (...) (TJMS - Apelação Cível: 0825782-12.2013.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Com efeito, reconhecida a culpa concorrente, torna-se necessária a readequação das verbas indenizatórias fixadas em sentença, à luz do disposto no art. 945 do Código Civil, segundo o qual
“se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Na hipótese, repito, a conduta omissiva dos genitores, que permitiram a travessia isolada da criança em área sabidamente sensível à circulação de veículos, contribuiu de modo relevante para a produção do dano, embora não se possa excluir a responsabilidade do fornecedor pela má conservação e sinalização do espaço.

Dessa forma, o grau de contribuição de cada parte autoriza a fixação equitativa da redução da indenização em 50% (cinquenta por cento), critério que se revela proporcional à dinâmica do evento e à gravidade dos deveres violados por ambas as partes.

No tocante à pensão mensal, fixada em 1⁄2 salário-mínimo até os 21 anos do Autor, não merece prosperar a alegação da empresa de que não houve perda da capacidade laborativa.

Ainda que se trate de criança em tenra idade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pensão prevista no art. 950 do Código Civil pode ser arbitrada a título de lucros cessantes futuros presumidos, em razão de sequelas permanentes capazes de afetar a futura aptidão laborativa.

As provas médicas encartadas apontam para restrições físicas crônicas em quadril e membros inferiores com a invalidez parcial permanente, o que, por si só, justifica a condenação.

Todavia, à luz da culpa concorrente reconhecida, a verba fixada deve ser reduzida à metade do valor arbitrado, passando para 1⁄4 (um quarto) do salário-mínimo, observada as mesmas bases de atualização e juros fixadas na sentença.

A lesão extrapatrimonial está igualmente demonstrada pelo sofrimento experimentado pelos danos físicos, com impacto no cotidiano e na dignidade da vítima em tenra idade, contudo, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), embora compatível com a extensão do dano, também deve sofrer adequação proporcional, reduzindo para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em respeito à proporcionalidade imposta pela culpa concorrente.

O mesmo raciocínio aplica-se à indenização por danos estéticos, arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As cicatrizes permanentes, embora descritas como hipocrômicas e localizadas em áreas usualmente cobertas, não deixam de configurar deformidade visível e permanente, ainda que de intensidade moderada.

Assim, dada a irreversibilidade do dano e seu impacto psicológico e social durante o crescimento da criança, mantém-se o reconhecimento do direito à indenização, reduzindo, porém, para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto aos danos materiais, fixados em R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), não se vislumbra excesso, tampouco ruptura de nexo causal.

O desembolso com atendimento emergencial, mesmo que passível de cobertura pelo SUS, não configura atitude imprudente, considerando a urgência do quadro clínico. Todavia, pela mesma razão de simetria já apontada, o valor indenizatório deve ser reduzido à metade, fixando-se em R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Em relação aos honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença e a existência de sucumbência recíproca, imperiosa a readequação do ônus sucumbencial, com repartição proporcional entre as partes (50%), nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, mantido o percentual sobre o novo valor da condenação total.

O Apelo da empresa, pois, merece parcial provimento.

·

DO RECURSO DE K. R. F. S., REPRESENTADOS POR SEUS GENITORES

Em Recurso Adesivo, K. R. F. S., representado por seus genitores, alega que as sequelas decorrentes do atropelamento geraram limitações funcionais permanentes nos quadris e membros inferiores, as quais foram devidamente comprovadas por exames, laudos médicos e registros visuais juntados aos autos.

Aduz que, considerando a gravidade da deformidade e a capacidade econômica da empresa Recorrida, é justo que a indenização por dano estético seja elevada para o mesmo patamar fixado a título de danos morais.

Acrescenta que o período de pagamento da pensão mensal deve ser ampliado, haja vista que as limitações físicas são definitivas, o que comprometerá, de forma perene, sua capacidade laborativa.

Assim, defende o pagamento da pensão até os 65 anos de idade, que corresponderia ao marco legal para aposentadoria, ou, alternativamente, até que complete 24 anos.

Acrescenta, ainda, que o pagamento desta verba deve ser realizado em parcela única, com fundamento no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, tendo em vista a robustez econômica da empresa Apelada. Subsidiariamente, que seja determinada a constituição de capital ou caução suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça.

Se insurge também quanto ao percentual dos honorários advocatícios, pois entende que devem ser ajustados para 20% (vinte por cento).

Requer, com esses argumentos, a reforma dos capítulos sentenciais desafiados.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No que se refere à reparação pelo prejuízo estético, não merece acolhimento a pretensão recursal pois o valor originalmente fixado pelo Juiz de primeiro grau, posteriormente minorado nesta instância para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades da situação retratada nos autos.

Com efeito, as marcas residuais oriundas do infortúnio, conquanto definitivas e perceptíveis, restringem-se a regiões do corpo normalmente resguardadas por vestuário e não ensejam alteração substancial da fisionomia nem comprometimento da aparência em grau que justifique elevação do montante compensatório.

A quantificação da compensação por lesão estética demanda equilíbrio entre a objetividade do dano anatômico e os reflexos subjetivos sobre a autopercepção da vítima, sendo certo que, no caso concreto, tal mensuração foi realizada com justiça e prudência, à luz dos elementos probatórios colacionados.

Quanto à pensão mensal, o pleito de sua extensão até os 65 anos de idade ou, alternativamente, até os 24 anos, não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Nesse aspecto, embora os laudos médicos atestem limitações funcionais nos quadris e membros inferiores do Apelante, não há provas de invalidez laboral total e permanente, tampouco da impossibilidade definitiva de inserção futura no mercado de trabalho.

Assim, a pensão fixada até os 21 anos coaduna-se com o período estimado de desenvolvimento ósseo e tratamento fisioterápico, nos termos dos próprios relatórios médicos, inexistindo justificativa técnica para sua ampliação.

De igual modo, não prospera o pedido de conversão da pensão em parcela única, com base no parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

A medida, de natureza excepcional, exige demonstração cabal de vantagem para o credor ou risco concreto de inadimplemento por parte do devedor, o que não se verifica na hipótese.

A alegada robustez econômica da empresa Recorrida, por si só, não autoriza o adiantamento integral da prestação periódica, sobretudo em contexto de culpa concorrente, que impõe prudência e proporcionalidade na definição do montante reparatório.

No que tange à constituição de capital ou caução, como forma de garantia da obrigação alimentar derivada de ato ilícito, o Verbete Sumular 313 do STJ admite a medida como alternativa à pensão mensal, sempre que presente risco de inadimplemento. Todavia, aqui também não se evidencia qualquer indício de comportamento evasivo ou patrimônio ilíquido por parte da empresa Recorrida, sendo suficiente, ao menos por ora, a exigibilidade judicial da obrigação periódica mediante execução futura, caso necessário.

Por fim, no tocante à majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, cumpre salientar que, havendo sucumbência recíproca, com redistribuição equitativa do ônus, a fixação percentual proporcional de 10% para cada parte, sobre o valor respectivo de sua condenação, atende aos parâmetros do art. 85, §§2o e 14, do CPC.

A elevação pretendida encontra óbice na própria parcial procedência do pleito inicial e nos critérios de causalidade e proporcionalidade que regem a condenação em verba honorária.

Assim, não merece acolhimento o recurso adesivo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso de
K. R. F. S.
e
dou provimento

parcial
ao recurso de
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (Supermercado Comper)
, reformo em parte a sentença, e reduzo à metade todas as verbas condenatórias fixados pelo Juiz de primeiro grau. Demais consectários permanecem hígidos.

Diante do desprovimento do recurso da criança, majoro os honorários advocatícios para 12% valor da condenação, cuja exigibilidade mantem suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de majorar a verba honorária em relação ao Supermercado Apelante, pois incabível (Tema 1059, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026